Tribunal: STF
Processo: ARE 1514833
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Pretensão inicial da empresa autora voltada à repetição de suposto indébito tributário decorrente da comercialização de produto em estabelecimento localizado em unidade da Federação diversa da sua sede - Inadmissibilidade - Inteligência dos arts. 2°, V, e 12, II, da Lei Complementar n° 87/1996 e do art. 8°, II, da Lei Estadual n° 6.374/1989 - Ônus sucumbenciais - Redução do valor arbitrado pelo Juízo "a quo", como forma de respeito aos critérios de ponderação estatuídos nas alíneas do §4°, do art. 20, do CPC - Sentença parcialmente reformada - recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, 93, IX, 150, § 7º e 155, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    In casu, infere-se que a ,autora, empresa do ramo alimentício, cujo objeto social comporta, dentre outras finalidades, a "compra, venda, importação e exportação no mercado atacadista de bens, equipamentos utensílios, alimentos e demais produtos destinados a bares, restaurantes, hotéis e similares" (fl. 25), localizada no Estado de São Paulo (fl. 23), efetua a compra de preparado para sorvete e seus acessórios de fornecedores de outras unidades da Federação - Goiás e Paraná -, os quais retêm o ICMS a título de substituição tributária, porém, quando da venda dos produtos para Estados diversos daquele onde possui sua sede, alega que está obrigada a "desfazer a substituição tributária anteriormente realizada, recolhendo o ICMS da operação própria em favor do Estado de São Paulo e, antecipadamente, o ICMS que seria pago pelos contribuintes que lhe sucederem nas etapas seguintes da circulação econômica, ao Estado de destino do preparado" (fls. 04/05).



    Por esta razão, entendendo que recolheu o tributo devido em duplicidade, ajuizou a presente ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário para que fosse reconhecido, o direito da autora de lançar em sua escrita fiscal os valores apurados na perícia, de forma a se ressarcir do valor do imposto retido em favor do réu ou, na impossibilidade de compensação, fosse determinada a expedição de precatório. [...]



    Na hipótese sub judice, a,autora adquiriu preparado de sorvete de fornecedores localizados nos Estados de Goiás e do Paraná, os quais teriam recolhido ICMS por substituição tributária, conforme estabelecido no Protocolo Protocolo ICMS no 45, de 05 de dezembro de 1991 (fl. 03), embora, como bem ponderado pela Fazenda Pública, "a autora, ora apelante, colacionou 8 (oito) notas fiscais de fis. 34,35, 37, 39, 41, 42, 44 e 46, referente a compras efetuadas de HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (estabelecimento paulista, domiciliado no Município de Santana do Parnaíba — fls. 34, 35, 41 e '42), CARGILL - SPECIALITIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - LTDA. (estabelecimento paulista, domiciliado no Município de: São José do Rio Pardo — fls. 37 e 44, POLENGHI INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA. (estabelecimento goiano, domiciliado no Município de Goiatuba -— fls. 39 e 46)” (fl. 262), ressalvado, quanto à última fornecedora, que não há comprovação de recolhimento de ICMS por substituição tributária. [...]



    Todavia, nas situações em que o produto era revendido para estabelecimento localizado em outro Estado da Federação, partindo de uma análise distorcida do art. 10, da Lei Complementar nº 87/1996, entendeu que seria hipótese de ser ressarcida do valor de ICMS pago por forga da substituigáo tributária, motivo pelo qual 'propós a presente ação declaratória cumulada com: repetição de indébito tributário (fls. 02/16): [...]



    Ora, não se trata de inocorrência do fato. gerador presumido, ao contrário, o fato imponível se concretizou com a circulação da mercadoria para outro estabelecimento, sendo irrelevante, nesta peculiar: análise, o local de destino do bem, exceto se fosse hipótese de questionamento da alíquota aplicável, por exemplo.



    Não obstante isso, consoante destacado. pelo magistrado singular, diante da necessidade constatada pelo Conselho Fazendário — CONFAZ de regular "as operações interestaduais com mercadorias sujeitas aoregime de substituição tributária, editou o Ajuste SINIEF 04/1993, por meio do qual o contribuinte substituído, na operação que realizasse, relativamente à mercadoria recebida com imposto retido, emitiria documento fiscal sem destaque do imposto, contendo, além dos demais requisitos, a declaração “imposto retido por substituição - Convênio ou Protocolo ICMS nº” (cláusulaterceira) e, nas. operações interestaduais, a autora/apelada deveria efetuar o recolhimento do imposto retido por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estadúais (parágrafo único da cláusula nona).



    Por oportuno, cumpre destacar que no caso: em debate, com a saída da mercadoria do estabelecimento da autora para outro, em Estado da Federação diverso de Sáo Paulo, ocorreu novo fato gerador. do imposto, nos “termos do art. 12, II, da Lei Complementar nº 87/1996: [...]



    No mais, embora a autora não tenha feito qualquer prova do seu direito, o que nada mudaria caso houvesse perícia contábil nos parcos documentos fiscais, juntados aos autos, não se pode perder de vista que, conquanto seja fornecedora de mercadorias, para o Mc Donald's, muito provavelmente faz uso de prática muito comum na atividade comercial, ou seja, embute o montante: o ICMS devido para outra unidade da Federação no preço final do produto.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente